Tribunal: TJPA
Processo: 0806651-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806651-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNI INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO BOI VERDE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA, FORTE NO ART. 413 DO CC. MÉRITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS ADIMPLIDAS. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES ACORDADOS. EXISTÊNCIA DE CUSTAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
EX VI
DA LEI ESTADUAL Nº 8.238/2015 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECOLHIMENTO TARDIO E PARCELADO. MULTA POR DESLEALDADE PROCESSUAL CONGIFURADA. REPRIMENDA APLICADA NA ORIGEM REFERENDADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SOB O RITO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNI INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002209
-
38.2016.814.0026 promovido por
FRIGORÍFICO BOI VERDE LTDA ME
.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou a ação ordinária de rescisão contratual nº
0002209-38.2016.814.0026, sobrevindo homologação do acordo judicial (Id. 3284038-págs. 01/06), por meio do qual foi entabulada a venda e compra do seu estabelecimento empresarial com a parte ora agravante, cuja inadimplência deflagrou o cumprimento de sentença originário (Id. 3284241), onde foi requerida a satisfação do crédito no valor de R$6.414.503,42 (seis milhões, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos).

A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 3284241-págs. 14/18)
, aduzindo que o valor exequendo não corresponderia ao crédito devido, pois não teria observado os termos da sentença, tampouco as disposições do Código de Processo Civil, já que o credor não teria individualizado as obrigações na elaboração do cálculo, incluindo no valor total da dívida multa e honorários sucumbenciais referentes ao §1º do art. 523 do CPC, o que caracterizaria excesso de execução. Ponderou ainda, que a referida multa deveria incidir apenas sobre a obrigação principal e não sobre os honorários advocatícios. Outrossim, pretendeu o afastamento do valor que entende excedente, qual seja,
R$ 3.316,193,03 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e noventa e três reais e três centavos), para
remanescer o valor que reputa correto,
R$ 3.098.310,39 (três milhões, noventa e oito mil, trezentos e dez reais e trinta e nove centavos).

Em decisão de Id. 3284242
, o juízo de origem - aplicando multa por litigância de má-fé correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por tentar, a parte executada, ludibriá-lo ao recolher as custas processuais parcelada e parcialmente sem autorização para tanto - rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não vislumbrar a ocorrência de excesso de execução, entendendo correto o valor executado de
R$6.414.503,42 (seis milhões, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos).

A parte executada interpôs o presente recurso

(Id. 3284025)
, em cujas razões sustenta, primeiramente, o descabimento da multa aplicada por litigância de má-fé, quer porque não haveria previsão legal para o recolhimento das custas de impugnação ao cumprimento de sentença, quer porque o próprio sistema
libra
não disponibilizaria campo específico para tanto. Prossegue pontuando que a decisão agravada não teria considerado o excesso de execução suscitado ao reputar correta a multa de 10% contida na cláusula IX.II do acordo, pois apesar do trânsito em julgado da decisão que o homologou, não deveria ela prevalecer sobre o que dispõe o art. 413 do Código Civil, notadamente quando já teria pago 63,07% da dívida, restando apenas 36,93% a ser liquidado, percentual sobre o qual deveria incidir a multa e não sobre o total do valor avençado. Acrescenta que os 20% acordados a título de honorários advocatícios, exigidos logo na peça inaugural do cumprimento de sentença, somente deveriam incidir no final deste e não desde a rejeição da impugnação. Reconhece a inadimplência referente à 3ª (março/2019) e 4ª (março/2020) parcelas, as quais totalizariam 32.607 arrobas de boi gordo ao preço unitário de R$142,00 (cento e quarenta e dois reais), cujo valor principal corresponderia a
R$ 4.630.194,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil, cento e noventa e quatro reais) que, acrescido da multa de 10%, isto é, R$ 463.019,40 (quatrocentos e sessenta e três mil, dezenove reais e quarenta centavos), totalizaria
R$5.093.213,40 (cinco milhões, noventa três mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos), motivo pelo qual defende que o cumprimento de sentença excederia em
R$ 1.321.290,02 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, duzentos e noventa reais e dois centavos) o valor realmente devido, o que caracterizaria o excesso de execução. Por derradeiro, tencionou o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja adequado o valor exequendo.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 1946919)
, vislumbrando esta relatora, em princípio, a ausência dos respectivos requisitos autorizadores.

A parte agravante opôs agravo interno (Id. 3856580)
, pretendendo o juízo de retratação desta relatora, a fim de que fosse concedido o efeito suspensivo inicialmente pleiteado.

A parte agravada ofertou contrarrazões ao recurso principal (Id. 3888683)
, suscitando,
preliminarmente
, a inovação recursal, porquanto teria a parte agravante trazido elementos não mencionados na impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, não enfrentados pelo juízo de origem, a saber: 1) a redução da multa de 10%, pois somente fez referência à multa prevista no §1º do art. 523 do CPC e não a estabelecida no acordo e; 2) a incidência dos honorários advocatícios de 20%, limitando-se a se insurgir apenas contra o cálculo dos juros legais sobre os honorários e não sobre a exigência destes em si logo na petição inicial do cumprimento de sentença.
Meritoriamente
, esgrima, por primeiro, que deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, pois as custas da impugnação têm previsão legal, inclusive utilizada na decisão agravada. Contrapõe, agora em relação ao excesso de execução, que o valor da cotação da arroba do boi gordo ao tempo do cumprimento de sentença seria de R$133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos), mas que o utilizado na impugnação pela própria parte ora agravante seria R$142,00 (cento e quarenta e dois reais), o qual findou sendo utilizado como base de cálculo na decisão agravada, diante da sua incontrovérsia. Pondera que não efetuou o cálculo da incidência da multa de 10% e dos honorários de 20% sobre o montante acordado, mas apenas sobre as parcelas inadimplidas. Pugna pela aplicação de nova multa por deslealdade processual, ao recorrer temerariamente lançando mão de matéria já preclusa. Finalmente, tencionou o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Instada,
a parte agravante apresentou manifestação em relação às preliminares suscitadas pela parte agravada (Id. 8046130)
, refutando a inovação recursal alegada pela parte agravada, pois teria impugnado tanto os honorários advocatícios contratualmente estipulados e a multa por descumprimento da avença, motivo pelo qual pugnou pela rejeição da preliminar.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, ao julgamento direto do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

Relativamente à preliminar de inovação recursal
, embora, com efeito, incontroversa, pelo reconhecimento da parte ora agravante, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença em relação à multa e aos honorários advocatícios acordados e homologados por sentença judicial, é permitido ao julgador, inclusive de ofício, averiguar o equilíbrio contratual em relação à penalidade por descumprimento da avençada, a teor do art. 413 do Código Civil:

Art. 413
. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Nesse sentido, eis a didática interpretação do Superior Tribunal de Justiça conferida ao dispositivo legal ao norte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1.
Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.
5.
O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos
. 6.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável
, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
. 7.
Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema"
(AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019). 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da possibilidade de redução do valor da cláusula penal, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1785248/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Outrossim, sendo matéria passível de abordagem de ofício pelo julgador, não há que se falar em inovação recursal na espécie, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao juízo de admissibilidade
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3284028). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo prejudiciais, passo diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, os quais foram referendados pelo juízo
a quo
, de maneira que
a sua elucidação deve resultar da análise sistemática dos elementos de prova catalogados nos autos, à luz das normas de regência acerca da matéria em dialética.

Inicialmente, mister trazer à lume as disposições do acordo entabulado na
ação ordinária de rescisão contratual nº
0002209-38.2016.814.0026,
objeto do cumprimento de sentença que perfilhou o presente recurso:

Id. 3888687-pág. 2
:

III - DO PAGAMENTO

As partes convencionam que, a título de aquisição do estabelecimento comercial/industrial da referida EMPRESA, será pago pela UNI INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e responderá solidariamente a UNIBRAX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, pela quantia total de 86.957 arrobas de boi gordo considerando a cotação de preço a prazo, a qual deverá ser quitada de maneira parcelada, com prestações periódicas e sucessivas, observando-se o seguinte:

(...)

b) Fica acordado à COMPRADORA pagar a quantia referente a 65.217 (Sessenta e cinco mil, duzentos e dezessete) arrobas de Boi Gordo, distribuídos da seguinte forma:

b.1) 1ª parcela: 16.305 arrobas de Boi Gordo a serem pagas até o dia 30/03/2017.

b.2) 2ª parcela: 16.305 arrobas de Boi Gordo a serem pagas até o dia 30/03/2018.

b.3) 3ª parcela: 16.305 arrobas de Boi Gordo a serem pagas até o dia 30/03/2019.

b.4) 4ª parcela: 16.302 arrobas de Boi Gordo a serem pagas até o dia 30/03/2020.

(...)

Id. 3888687-pág. 06
:

IX.I – O inadimplemento de qualquer parcela mencionada na cláusula III, a contar das datas estipuladas no mesmo (
sic
), importará no vencimento antecipado das demais e na rescisão imediata deste contrato, perdendo a COMPRADORA os valores pagos nas parcelas anteriores, e impedindo que eventual discussão sobre indenização, reposição, compensação ou retenção de bens móveis ou imóveis do estabelecimento comercial da EMPRESA.

IX.II - Nesta hipótese do Item IX.I supra, operar-se-á a devolução imediata da posse do imóvel, nas mesmas condições em que foi entregue, onde se sedia o estabelecimento comercial e operação e administração da EMPRESA.
Neste caso poderão ser tomadas as medidas judiciais cabíveis, pelo que será devido, ainda, pela COMPRADORA, eventuais custas judiciais e aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, bem como multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
, atualizado até a época da rescisão, além de eventuais perdas e danos a serem apuradas. (Destaquei)

A parte ora agravada promoveu o cumprimento de sentença, pretendendo a satisfação do crédito de R$6.414.503,42 (seis milhões, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), resultante do valor principal das parcelas inadimplidas, acrescido de 20% de honorários advocatícios e 10% a título de multa.

O juízo de origem alcançou valor ainda maior que o exequendo, por meio do cálculo a seguir transcrito, mas findou adstrito ao quanto requerido na inicial, conforme consignado na decisão de Id. 3856588-pág. 05,
litteris
:

Valor da arroba = R$142,00 (informação do executado às fls. 542)

1ª Parcela: 16.305 arrobas

2ª Parcela: 16.305 arrobas

3ª Parcela: 16.305 arrobas

4ª Parcela: 16.302 arrobas

Vencimento antecipado: 3ª e 4ª Parcelas: 32.607 arrobas

1 - Valor (3ª e 4ª Parcelas): 32.607 x R$142,00 = R$4.630.194,00

2 - Multa (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Parcelas) 65.217 arrobas x R$142,00 = R$9.260.814,00 x 10% = R$926.081,40

Total (1+2) R$5.556.276,40

3 - Honorários 20% x R$5.556.276,40 = R$1.111.255,08

Total (1+2+3): R$6.667.530,48

Diante do Princípio da Adstrição ou Demanda (artigos 141 e 492, do CPC), tem-se como devido o valor informado pela exequente na petição de fls.474/485, ou seja: R$6.414.503,42 (seis milhões quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos)
. (Destaquei)

A parte ora agravante, por sua vez, reconheceu a inadimplência em relação à
3ª (16.305 arrobas de boi) e 4ª (16.302 arrobas de boi) parcelas, vencidas em 30/03/2019 e 30/03/2020, respectivamente, bem como que o valor unitário delas seria R$142,00 (cento e quarenta e dois reais), fatos incontroversos, portanto.

Discorda, todavia: 1) da incidência da multa sobre o valor total do contrato, pois segundo ela, deveria incidir apenas sobre o valor das parcelas inadimplidas e; 2) da incidência dos honorários advocatícios desde a promoção do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Primeiramente em relação à multa entabulada
, conquanto a cláusula IX.II do acordo disponha que será “equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato”, houve por bem, a parte exequente/agravada, lançando mão da boa-fé objetiva, aplica-la tão somente em relação às parcelas inadimplidas (3ª e 4ª), as quais totalizam 32.607 arrobas, e no valor unitário de R$133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos), consoante se infere do cálculo discriminado nas contrarrazões de Id. 3888683-págs. 18/19.

Laborou, pois, em equívoco, a parte agravante, ao considerar o raciocínio desenvolvido pelo juízo de origem, este sim, utilizou inclusive as parcelas adimplidas (1ª e 2ª) como base de cálculo para a incidência da dita penalidade, aplicando rigorosamente o quanto estabelecido na cláusula ao norte e sobre o valor unitário incontroverso de R$142,00 (cento e quarenta e dois reais).

No que concerne aos honorários advocatícios
, embora o seu percentual tenha sido desde logo acordado entre os ora contendores (20%), a sua incidência, tal qual a das custas judiciais, ficou condicionada ao eventual descumprimento da avença e ao desfecho da não menos eventual medida judicial que viesse a ser adotada, não sendo despiciendo rememorar o seu teor:

IX.II - Nesta hipótese do Item IX.I supra, operar-se-á a devolução imediata da posse do imóvel, nas mesmas condições em que foi entregue, onde se sedia o estabelecimento comercial e operação e administração da EMPRESA.
Neste caso poderão ser tomadas as medidas judiciais cabíveis, pelo que será devido, ainda, pela COMPRADORA, eventuais custas judiciais e aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação,
bem como multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado até a época da rescisão, além de eventuais perdas e danos a serem apuradas. (Destaquei)

Sucede que, se levados a cabo os termos acima, referida verba nunca sobreviria, pois que a natureza da medida eleita pelo credor - cumprimento de sentença - não pressupõe desfecho condenatório. Em contrapartida, embuti-la no crédito exequendo no ato da deflagração do dito procedimento, como fez a parte ora agravada (Id. 3856586), tampouco me parece a via mais equilibrada ante à regra insculpida no já mencionado §1º do art. 523 do CPC, segundo a qual os honorários advocatícios passariam a compor o crédito perquirido, prosseguindo-se a execução inclusive sobre eles, apenas após inocorrência do adimplemento voluntário, o que importaria, em última análise,
bis in idem
.

Contudo, como o juízo de origem não lançou mão do dispositivo legal em relação aos honorários advocatícios (despacho de Id. 3284246-pág. 02), não há que se falar em duplicidade, razão porque mantenho os que foram estabelecidos no título executivo e conservados na decisão alvejada.

Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi promovido na origem para a satisfação de
R$6.414.503,42 (seis milhões quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos),
não há que se falar em excesso de execução patrocinado pela parte exequente/agravada.

Quanto à multa por litigância de má-fé
, melhor sorte não socorre a parte agravante, pois ao revés do que por ela sustentado, não somente há previsão expressa para a incidência de custas judiciais sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, como o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses que excetuam-lhe a incidência, a teor do art. 21, §8º, art. 41 e art. 42 da Lei Estadual nº 8.328/2015, respectivamente:

Art. 21
. Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor
;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - expedição de mandados;

VI - publicações no DJE;

VII - despesa com serviço de postagem.

(...)

§ 8º

Na impugnação ao cumprimento de sentença
e nas execuções de sentença contra a Fazenda Pública
são devidas as custas processuais previstas no caput, com exceção do inciso II
.

Art. 41
. Não há incidência de custas processuais:

I - nos processos de Habeas Corpus e Habeas Data;

II - nos processos de competência da justiça da infância e juventude, ressalvada a litigância de má-fé, salvo as hipóteses que não envolvam interesses de crianças e adolescentes;

III - no Agravo Regimental;

IV - nos Embargos de Declaração;

V - nos recursos criminais, exceto a Apelação da Ação Penal Privada;

VI - nos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições suscitados por autoridade judiciária ou pelo Ministério Público;

VII - nos atos de comunicação entre magistrados e entre estes e os demais setores do TJPA;

VIII - nos atos necessários para a inscrição do crédito na dívida ativa;

IX - nos casos de atos retificados ou renovados em decorrência de erro ou omissão do serventuário;

X - na Contestação, Arguição de Impedimento e Suspeição, e nas Impugnações ao Valor da Causa e à assistência judiciária;

XI - nos alvarás para levantamento de honorários do avaliador, do perito, do intérprete, do tradutor e do advogado;

XII - nos atos que visam a atestar o exercício de profissão ou concurso público;

XIII - nas certidões negativas cíveis e criminais;

XIV - na redistribuição do feito para outro juízo no Estado do Pará, em virtude de declínio de competência;

XV - no declínio de competência do primeiro para o segundo grau e vice-versa.

Art. 42
. Não há incidência de custas processuais iniciais:

I - nos embargos monitórios;

II - na remoção de inventariante;

III - na habilitação de crédito, salvo se retardatária ou se for habilitação de crédito em Inventário, sendo aplicável para estes a cobrança prevista na forma da Tabela IV - Incidentes, anexa;

IV - no cumprimento de sentença, excetuando o provisório.

Art. 43. É vedada isenção fundada em hipótese não prevista nesta Lei, sob pena de responsabilidade.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS FORA DO PRAZO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015)
. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165415/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

A propósito, não bastasse o fato de a parte impugnante ter promovido tardiamente o recolhimento das referidas custas, ainda o fez de forma parcelada, protelando a marcha processual e como se hipossuficiente fosse, o que denota, à toda evidência, deslealdade processual passível de reprimenda, tal como aplicada pelo juízo
a quo
, em virtude do que estou a referendá-la.

Por derradeiro,
deixo de aplicar o disposto no art.
art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
, eis que não houve condenação na origem, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA ORIGEM. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo. 3. In casu, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, o Tribunal de origem não fixou honorários sucumbenciais, não sendo cabível, portanto, tal majoração
. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1900994/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021)

À vista do exposto, REJEITANDO a preliminar de inovação recursal e, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 21 de Março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 23/03/2022